Tribunal: TJSP
Processo: 1005883-54.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de revisão contratual c.c. obrigação de fazer, indenização por danos morais, consignação em pagamento e manutenção da posse. Ausência de impugnação especificada. Inocorrência. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Juros abusivos. Não demonstração. Juros capitalizados mensalmente.

Ementa:

Apelação. Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de revisão contratual c.c. obrigação de fazer, indenização por danos morais, consignação em pagamento e manutenção da posse. Ausência de impugnação especificada. Inocorrência. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Juros abusivos. Não demonstração. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Discussão impertinente sobre a utilização da Tabela Price. Utilização do índice IPCA. Admissibilidade. Preliminares rejeitadas. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.